Tribunal: STF
Processo: RHC 60993
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-07
Data de publicação: 1983-06-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DO "SURSIS", ENQUANTO PENDENTE DE
JULGAMENTO A APELAÇÃO DO RÉU. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART-707,
PARAGRAFO ÚNICO. REVOGAÇÃO, POR INFRINGENCIA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITORIO, PORQUE O RÉU NÃO
FOI OUVIDO. IMPROCEDENCIA. HIPÓTESE EM QUE CABE RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO, PODENDO, ASSIM, O JUIZ RECONSIDERAR-SE. O ART-730, DO CPP,
NÃO SE APLICA AOS CASOS DE REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA
EXECUÇÃO DA PENA, MAS, TÃO SÓ, DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRESTAÇÃO
DE FIANCA NÃO CABIVEL, NA ESPÉCIE, EM FACE DO ART-323, V, DO CPP, NA
REDAÇÃO DA LEI N. 6416/1977, POR SE TRATAR DE CRIME DE RESISTENCIA
(C.P., ART-329, PAR-1.), EM QUE A OPOSIÇÃO A EXECUÇÃO DE ATO LEGAL
SE FAZ MEDIANTE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA A FUNCIONÁRIO COMPETENTE PARA
EXECUTA-LO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.